Tribunal: TJBA
Processo: 8078239-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078239-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: REINALTO PEREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COM ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 389,40, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) definir a responsabilidade civil do banco pelos descontos realizados na conta do autor decorrentes de suposta fraude em contrato de seguro; (iii) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iv) analisar a configuração de danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório; e (v) examinar a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4 - O banco assume os riscos da atividade ao permitir descontos na conta bancária sem devida verificação da higidez da autorização. 5 - A assinatura constante no contrato diverge grosseiramente daquela do documento de identidade do autor, evidenciando falsificação sem necessidade de perícia complexa. 6 - Aplica-se o Tema 1061 do STJ que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. 7 - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas hipóteses de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ. 8 - A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos débitos cobrados após 30/03/2021. 9 - Os danos morais configuram-se pela realização de descontos indevidos em conta-salário de aposentado, afetando verba alimentar. 10 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. 11 - Correta a condenação integral dos réus aos ônus sucumbenciais, tendo o autor decaído de parte mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8078239-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e como apelado
REINALTO PEREIRA DE SOUZA SANTOS, sendo interessado SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça